Tribunal: TJBA
Processo: 8033949-92.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8033949-92.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAPIM GROSSO PROCESSO DE 1.º GRAU:8001121-90.2022.8.05.0049 PACIENTE: HERNAN KLINGLER IMPETRANTE: JOAO DE SENZI MORAES PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPIM GROSSO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM QUE PACIENTE E VÍTIMA CONVIVIAM. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. O habeas corpus não é a via apropriada para decidir controvérsia acerca de questões de cunho patrimonial. Para os efeitos da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que indique violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial, sendo garantido a ofendida a adoção de medidas protetivas de urgência, com fito de coibir a prática de tais atos. Demonstrado que a decisão hostilizada está alicerçada em elementos razoáveis que revelam, prima facie, a necessidade de acautelamento da relação conflituosa, inconteste a manutenção das medidas protetivas impostas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033949-92.2022.8.05.0000, da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figura como impetrante o advogado João de Senzi Moraes Pinto e paciente Hernan Klingler, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Capim Grosso. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente a Ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8033949-92.2022.8.05.0000)